Tribunal: TJDFT
Processo: 0747952-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747952-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança no 0718864-82.2024.8.07.0018 impetrado em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 215736620 dos autos originários), in verbis: Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA contra ato coator atribuído ao DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. Segundo consta da inicial, a presente ação mandamental foi ajuizada para assegurar tutela jurisdicional destinada a cancelar os débitos referentes à manutenção do veículo M.B/M.BENZ, Placa NEK3128, Renavam 139269800, Chassis 9BM688102SB065498. Recebida a petição inicial, este Juízo determinou a intimação da parte impetrante para que procedesse à indicação do valor atribuído à causa (ID 215477960). Em petição intercorrente, a parte impetrante atribuiu à causa o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), bem assim requereu a gratuidade da justiça (ID 215686438). Vieram-me conclusos. É o relato necessário. DECIDO. Recebo a emenda à inicial (ID 215686438). Retifique-se o valor da causa para R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). No que diz respeito à tutela provisória de urgência vindicada, cumpre rememorar que a Lei Federal n. 12.016/09, em seu art. 7o, III, exige o preenchimento de requisitos para a concessão, quais sejam, a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida somente na análise do mérito. Na espécie, os requisitos autorizadores para a concessão da liminar não restaram suficientemente demonstrados, nos termos a seguir expostos. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Para além disso, o art. 1o, §3o, da Lei Federal n. 8.437/1992 veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”, vedação legal que se aplica ao caso concreto, na medida em que o cancelamento dos débitos referentes à manutenção do veículo M.B/M.BENZ, Placa NEK3128, Renavam 139269800, Chassis 9BM688102SB065498 integra tanto o pedido liminar quanto o pedido final. Estando ausente, neste momento processual, a probabilidade do direito vindicado, resta prejudicada, por conseguinte, a análise quanto à alegada urgência no provimento jurisdicional. Com base nas razões expendidas, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do artigo 7o, I, da Lei Federal n. 12.016/09. Dê-se ciência deste mandado de segurança ao Distrito Federal, a fim de que exerça a faculdade de ingressar na relação jurídico processual, conforme artigo 7o, II, da Lei Federal n. 12.016/09. Defiro, desde logo, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, caso haja requerimento. O Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a), deverá, de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para esse ato. Após, proceda-se à abertura de vista dos autos ao Ministério Público para oferecimento de parecer. Ao CJU: retifique-se o valor da causa para R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), nos termos indicados pela parte impetrante (ID 215686438). Intimem-se. Reformulado o pleito de tutela de urgência com pedido de liminar pela impetrante, a fim de que fosse determinada a suspensão dos débitos referentes a estadias de pátio do veículo (M.B/M.BENZ, Placa NEK3128, Renavam 139269800, Chassis 9BM688102SB065498), cobrados pela alegada autoridade coatora do impetrado (ID 216392070 dos autos de origem), sobreveio decisão do Juízo da 1a instância de que a medida liminar já foi apreciada por ocasião da decisão de ID 215736620 daqueles autos. Requerido pedido de reconsideração (ID 216644610 dos autos originários), o Juízo de origem manteve a decisão interlocutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos (ID 216646405 dos autos de origem). Irresignada, em suas razões recursais (ID 66041087), a agravante afirma que o seu veículo, um caminhão M.B/M.BENZ placa NEK3128, Renavam 139269800, chassis 9BM688102SB065498, encontra-se apreendido há mais de dois anos no pátio do agravado. Aduz que o juízo do Tribunal Regional Federal da 1a Região proferiu sentença liberando o caminhão, porém, sustenta que “está impedida de reaver o bem devido às cobranças de estadia de pátio que totalizam R$ 15.120,00 (Quinze mil cento e vinte reais).” Assevera que, no pedido de liminar na ação mandamental, requereu a suspensão dos débitos, para que o caminhão possa ser retirado e colocado em circulação, não havendo como manter a segunda decisão proferida nos mesmos termos da primeira, uma vez que os requerimentos contêm pedidos distintos. Diante disso, entende que os requisitos da tutela antecipada se encontram presentes, encontrando-se a probabilidade do direito, que se extrai do alegado “direito de manter o veículo em sua esfera patrimonial” e, por lado, o perigo de dano se observa no aduzido “prejuízo pela depreciação do bem”. Requer, assim, a concessão da medida liminar para que seja determinada a suspensão dos débitos referentes a estadias de pátio do veículo no Detran/DF (M.B/M.BENZ PLACA NEK3128, RENAVAN 139269800, CHASSIS 9BM688102SB065498. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Sem preparo, uma vez que beneficiária da gratuidade de justiça (ID 215736620 dos autos de origem). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa o desacerto na decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pela agravante. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Nesse cenário, a antecipação da tutela recursal só poderia ocorrer em caso de robustos elementos de prova que demonstrasse a verossimilhança em suas alegações, o que não ocorre na espécie. No caso, verifica-se, prima facie, que não há verossimilhança do direito pleiteado, porquanto a agravante não logrou demonstrar a ilegalidade na cobrança dos débitos. Não se pode olvidar que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009[1], não havendo fundamento, ao menos por ora, para que seja determinada a suspensão da cobrança dos valores referentes à manutenção do veículo no pátio do Detran/DF. Certo é que o exame a fim de se aferir a possibilidade de suspensão ou o cancelamento dos débitos referentes à manutenção do veículo M.B/M.BENZ, Placa NEK3128, Renavam 139269800, Chassis 9BM688102SB065498 integra tanto o pedido liminar quanto o pedido final, são temas que, de fato, retratam matéria eminentemente de mérito, e que demandam uma maior dilação probatória, razão pela qual devem ser debatidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, ainda que os efeitos da tutela antecipada busquem imprimir maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a existência de relação jurídica entre as partes, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754169, 07263129720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de um requerimento antecipatório está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente será possível na fase instrutória da ação principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1696216, 07249880920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Ademais, tenho por prematuro o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos débitos referentes à manutenção do veículo no pátio do Detran/DF, já que nem sequer houve ainda a prestação das informações pela autoridade coatora nos autos de origem. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.